Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. PAGAMENTO PROPORCIONAL REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR EM QUE O SERVIDOR FOI ADMITIDO NO CARGO PÚBLICO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. VERBAS REGULARES E DEVIDAS. ENTENDIMENTO PACÍFICO. SÚMULA N.o 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a regularidade e a decorrente irrepetibilidade dos valores pagos à autora a título de décimo terceiro salário.
2. Nos termos dos artigos 92 e 93 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, o décimo terceiro salário corresponde à retribuição pecuniária do mês em que é devido, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, e será pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo.
3. Caso concreto. A servidora pública distrital foi admitida no serviço público em 14/7/2014; em janeiro de 2015, mês de seu aniversário, recebeu o pagamento integral do décimo terceiro salário de 2015; em março de 2015, recebeu o pagamento proporcional da gratificação natalina referente ao exercício de 2014; logo, inexiste duplicidade dos pagamentos realizados em 2015, uma vez que possuem referências diversas.
4. A questão em discussão, inclusive, encontra-se pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que editou a Súmula n.o 9, com o seguinte teor: O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito, acórdão n.o 1142833.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 12% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4.o, III do CPC/2015.